Tribunal: TJSP
Processo: 1000148-54.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo pessoal não consignado – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Pretensão da autora de aplicação da taxa de juros remuneratórios aplicáveis aos empréstimos consignados, o que não foi a hipótese dos autos – Contratação que expressamente indicou tratar-se de crédito não

Ementa:
*REVISÃO - Contrato bancário - Empréstimo pessoal não consignado – Alegação de abusividade na taxa de juros contratada – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Pretensão da autora de aplicação da taxa de juros remuneratórios aplicáveis aos empréstimos consignados, o que não foi a hipótese dos autos – Contratação que expressamente indicou tratar-se de crédito não consignado – Taxa de juros prevista no contrato que se encontra dentro da média de mercado para contratações da mesma espécie – Inexistência de abusividade quanto aos juros pactuados – Sentença mantida – Apelo desprovido.*